Tribunal: TJBA
Processo: 8065674-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065674-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS CLAUDIO DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: CARTAO BRB S/A

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA DESCONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. NÃO HÁ HISTÓRICO DE PAGAMENTOS DE FATURAS. PROVAS JUNTADAS PELO RÉU SÃO FRÁGEIS. INDÍCIOS DE FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de negativação do nome da parte autora por débito oriundo de suposto contrato de cartão de crédito.

O Autor alegou desconhecer a dívida e não ter recebido o cartão, não tendo realizado qualquer contratação.

A sentença reconheceu a contratação e o débito como válidos, afastando a tese de fraude e indeferindo o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a dívida impugnada está comprovada e se há relação jurídica válida entre as partes; e (ii) saber se, declarada a inexigibilidade do débito, é devida a indenização por danos morais, diante da existência de inscrições preexistentes no nome do Autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe à parte ré o ônus da prova quanto à existência do débito impugnado, nos termos do art. 373, II, do CPC, diante da negativa expressa da parte autora quanto à contratação e uso do cartão.

A documentação apresentada pela parte ré (faturas) não comprova a contratação ou o envio do cartão de crédito, tampouco o uso do serviço pela parte autora.

Ausente histórico de pagamentos ou movimentação financeira, tampouco contrato assinado, restando não comprovada a origem da dívida, o que autoriza a sua desconstituição. Reconhecida a negativação indevida, a jurisprudência admite indenização por danos morais, salvo quando houver inscrições preexistentes legítimas, conforme a Súmula nº 385 do STJ.

No caso, consta dos autos a existência de anotações pretéritas no cadastro de inadimplentes, afastando a configuração do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 10 dias, sob pena de multa. Indeferido o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova mínima da contratação e da utilização de cartão de crédito autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão da negativação correspondente.
2. A existência de inscrições preexistentes nos cadastros de inadimplentes afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 14; Súmula nº 385/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704002/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.02.2020; STJ, REsp 1981798/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.05.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1000601-82.2023.8.26.0066, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 05.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas nº
8065674-96.2022.8.05.0001
, originários da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
LUIS CLAUDIO DOS SANTOS ALVES
e Apelado

CARTÃO BRB S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA